Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713867-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES DA ROCHA, MARIA REGINA FEITOSA PINHEIRO AGRAVADO: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO GOMES DA ROCHA e MARIA REGINA FEITOSA PINHEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714616-66.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0000729-60.2021.5.10.0010 a incidir sobre os valores eventualmente recebíveis. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a penhora não prejudicará a subsistência da devedora e de sua família, além de exceder a limitação de 50 (cinquenta) salários mínimos. Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte de Justiça tem entendido por afastar a impenhorabilidade irrestrita das verbas salariais. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência em favor da tese defendida. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em sede liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista. No mérito, pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 123398790, dos autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por meio da peça de ID 123329299, os exequentes postulam a penhora do rosto dos autos da reclamação trabalhista 0000729-60.2021.5.10.001, em trâmite perante a 10a Vara do Trabalho de Brasília – DF. Sobre o tema, tenho que os créditos de origem laboral, ainda que oriundos de rescisão do contrato de trabalho, ostentam natureza salarial, de modo que a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista, por se enquadrar na categoria de salário, goza da impenhorabilidade estabelecida pela lei. A corroborar com o entendimento exposto, cito precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CREDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO QUE NÃO EXCEPCIONA A REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. A penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista para recebimento de verbas decorrentes de rescisão de trabalho encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. O decurso do tempo da ação trabalhista não é capaz de modificar a natureza alimentar do crédito trabalhista. 3. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REFORMADA. (Acórdão 1196636, 07099791220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. No mais, aguarde-se o prazo inaugurado pela Decisão de ID 122895874. I. (destaque no original) Como se vê, o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista ajuizada pela ora agravada foi indeferida por se tratar de verba salarial. De fato, as verbas requeridas na reclamação trabalhista se revestem de caráter salarial, porquanto envolvem verbas não recebidas durante o contrato de trabalho e seus reflexos. No entanto, sobre a impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV do CPC, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que ela pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1415199, 07052113820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, ainda que demonstrado que os valores pendentes de recebimento em outra ação judicial refere-se às verbas salariais da ora agravada, necessário permitir a penhora, ao menos de 30% (trinta por cento) do valor a ser eventualmente recebido, já que sua penhora parcial não afetará a subsistência da executada, nem de sua família. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRÓVERSIAS ACERCA DA NATUREZA ALIMENTAR. ALTO VALOR. PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO. SATISFATIVIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT. 3. É possível o comando de penhora nos rosto dos autos de reclamação trabalhista para eventual satisfação e reversão parcial dos créditos ao cumprimento de sentença quando evidenciado o alto valor dos valores a serem recebidos na via trabalhista são capazes de concorrer para a satisfatividade da dívida sem prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409855, 07271631020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. 2. É possível penhorar 30% do salário do devedor se, após a constrição judicial, remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414510, 07343021320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o valor reclamado alcança mais de R$100.000,00 (cem mil reais), enquanto o valor executado não chega a R$10.000,00 (dez mil reais), corroborando a preservação do mínimo existencial à agravada e sua família. Assim, demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes e a iminência de paralisação processual, o pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela recursal, determinando a penhora no rosto da Reclamação Trabalhista no 0000729-60.2021.5.10.0010, em trâmite perante a Décima Vara do Trabalho de Brasília, do valor executado, limitada a 30% (trinta por cento) dos valores eventualmente devidos à agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se que o procedimento necessário deve ser adotado com urgência por parte do Juízo a quo, em razão da audiência designada para o dia 10.5.2022 nos autos da reclamação trabalhista. Brasília, DF, 5 de maio de 2022 18:30:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador